Tribunal: TJDFT
Processo: 0725582-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725582-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO RINALDI DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AVENIDA DO NUCLEO RURAL DA PONTE ALTA NORTE - GAMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Rinaldi dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704337-12.2020.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da doação do imóvel em relação a ele (id 198383268 dos autos originários). O agravante narra que o agravado propôs o cumprimento de sentença originário com o objetivo de receber taxas condominiais inadimplidas. Relata que os direitos cessionários sobre o imóvel localizado no Condomínio Residencial Avenida, Lote n. 4, Ponta Alta Norte, Gama/DF foram penhorados nos autos originários. Acrescenta que requereu a exclusão da penhora referida porquanto o imóvel não lhe pertencia. Alega que o reconhecimento de fraude à execução deve ser afastado. Explica que a doação do imóvel penhorado a seus filhos ocorreu em 10.3.2021 e a sentença de mérito foi proferida em 20.10.2021. Esclarece que não existia ameaça a seu patrimônio e o imóvel não era o único bem de sua propriedade à época da prolação da sentença. Afirma que não havia impedimento à venda do imóvel porquanto não era o único bem imóvel de sua propriedade. Destaca que os demais bens apontados estão constituídos sob condomínio com outros herdeiros e localizam-se em outro Estado, de modo que não há como presumir que neles resida. Ressalta que o imóvel localizado no Distrito Federal e objeto da ação originária é o único destinado à sua residência e não pode ser penhorado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60649466 e 60649467). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A demanda originária trata-se do cumprimento da sentença proferida em ação de cobrança que condenou o agravante ao pagamento de R$ 2.808,04 (dois mil oitocentos e oito reais e quatro centavos), acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. O valor de R$ 293,64 (duzentos e noventa e três reais) foi bloqueado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 163148780, 163148781, 163148782 e 163148783 dos autos originários). Os direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Residencial Avenida, Lote n. 4, Ponta Alta Norte, Gama/DF foram penhorados (id 18785997 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação à penhora e alegou que o imóvel foi objeto de doação a seus filhos e constitui bem de família, de modo que está protegido pela impenhorabilidade. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que reconheceu a fraude à execução, afastou a tese da impenhorabilidade do imóvel e declarou a ineficácia da doação desse bem em relação ao agravante. A ação de cobrança originária refere-se ao inadimplemento das taxas condominiais do imóvel localizado no Condomínio Residencial Avenida, Lote n. 4, Ponta Alta Norte, Gama/DF, mesmo bem cujos direitos possessórios foram penhorados na fase de cumprimento de sentença. Referida ação foi proposta em 10.6.2020 e o agravante foi citado em 16.11.2020 (id 77251377 dos autos originários). O documento de id 190588173 dos autos originários revela que o agravante doou os direitos possessórios do imóvel a Cristiano Caruso Rinaldi dos Santos, Danielle Caruso Rinaldi dos Santos, Caroline Caruso Rinaldi dos Santos, Danilo Rinaldi dos Santos Júnior e Felipe Ferrari Rinaldi dos Santos, os quais afirma serem seus filhos, em 10.3.2021 (id 190588173 dos autos originários). O reconhecimento da fraude à execução exige como requisito mínimo a alienação de bens posterior à distribuição da demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há restrição à fase executória e pode ocorrer durante a fase de conhecimento. Mencionado instituto necessita de decisão que reconheça a transferência de bens do devedor em situação de insolvência. O art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil exige a intimação do adquirente para apresentar embargos de terceiro antes de declarar a fraude à execução, procedimento não adotado quanto ao imóvel objeto de discussão. Não vislumbro motivos para anular a decisão agravada, não obstante o erro de procedimento constatado. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada no caso concreto para afastar a penhora dos direitos possessórios do imóvel. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A cobrança das taxas condominiais é exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família nos termos do art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990.[1] Confiram-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. (...) II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. (...) V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1438310, 07059839820228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 14.7.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 3.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). 3.2. Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. (...)" (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, Diário da Justiça Eletrônico: 20.7.2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433057, 07120030820228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A penhora do imóvel decorreu do inadimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel, o que afasta a tese da impenhorabilidade. O agravante não apresentou, em tese, motivos idôneos para afastar a conclusão da manutenção da penhora realizada nos autos originários. O requisito do perigo de dano está ausente porquanto a decisão agravada condicionou o prosseguimento do feito originário à preclusão da decisão agravada. A ocorrência dessa, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;